Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-54.2012.8.11.0105
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000965-54.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARIOVALDO JOSE SANTANA - CPF: 814.132.621-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDA NO CURSO DA LIDE – SUCESSÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO – PROVIDÊNCIA NÃO OBSERVADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Nos termos dos artigos 110 e art. 313, do CPC, o falecimento da parte requerida no curso do processo autoriza a substituição da pessoa natural por seu espólio, ou pelos sucessores, cabendo à parte autora a realização das diligências necessárias à substituição da parte, sob pena de extinção do feito.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0313.11.010830-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000965-54.2012.8.11.0105

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ARIOVALDO JOSE SANTANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000965-54.2012.8.11.0105 - Cód. 61897, n. 440/2012, da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, ajuizada em face de
ARIOVALDO JOSE SANTANA
, em que extinguiu o feito nos termos do Art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A apelante aduz que
“a proibição de haver a decisão surpresa no processo é em decorrência da garantia instituída pelo princípio constitucional do contraditório, no qual enseja ao juiz o poder-dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluídos os que possivelmente poderão ser decididos por ele, seja a requerimento da parte ou do interessado ex officio, o que não foi observado no caso dos presentes autos.”.

Alega que
“diante do princípio da cooperação é dever do Magistrado a consulta ao Apelante, através de expressa e prévia intimação, antes da prolação prematura da sentença de extinção da lide, a fim de viabilizar a manifestação da parte sobre o entendimento do juízo e evitar a decisão surpresa que é vedada pela nossa legislação atual.”.

Pontua que
“a nomeação da Sra. SIRLENE ROCHA ALVES para figurar no polo passivo, representando o Espólio do falecido, na qualidade de administradora provisória, é plenamente possível, conforme se vê da jurisprudência que versa sobre o tema e artigos legais supracitados.”.

Requer o provimento do recurso e anulação da sentença (id. 169285165).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000965-54.2012.8.11.0105 - Cód. 61897, n. 440/2012, da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, ajuizada em face de
ARIOVALDO JOSE SANTANA
, em que extinguiu o feito nos termos do Art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença que julgou como extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos ao desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No presente caso, o ora apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Ariovaldo José Santana, objetivando o recebimento dos valores referente a Cédula de Crédito Rural pactuado entre as partes.

Após inúmeras diligências na tentativa de localização do devedor, em 2019, numa das tentativas de citação, foi informado que o devedor havia falecido em Abril/2019, conforme certidão de óbito (id. 169285155).

Prosseguindo, o exequente pugnou pela substituição do polo passivo do feito para a pessoa de Sirlene Rocha Alves, que seria a convivente do
de cujus
e representaria o espólio do devedor.

Contudo, sobreveio a sentença extintiva, ora combatida.

Pois bem.

Conforme se verifica, no curso do processo, foi comprovado o falecimento do executado, tendo o juiz de origem julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Contudo, conforme preceitua o art. 1.997, do Código Civil,
"a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.".

Logo, com a abertura da sucessão, são transmitidos bens e direitos do de cujus aos herdeiros.

E, no caso, trata-se de execução de Cédula de Crédito Bancário, plenamente transmissível aos herdeiros do executado, conforme se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALECIMENTO DA EXECUTADA - DÍVIDA REMANESCENTE - PARTILHA DO ÚNICO BEM IMÓVEL - RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS - PROPORÇÃO - PARTE QUE COUBER NA HERANÇA - AVALIAÇÃO OU A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DAS MEAÇÕES - DEVIDA - RECURSO PROVIDO. - O espólio responde pelas dívidas do falecido; porém, ultimada a partilha, cada herdeiro responde pelas obrigações deixadas pelo de cujus na proporção da parte que na herança Ihe couber. - Deve ser acolhida a pretensão do agravante, feita no sentido de que seja realizada a avaliação ou atualização do valor da meação de cada herdeiro, para fins de se aferir a responsabilidade de cada um pela dívida que não foi oportunamente arrolada nos autos do inventário.
(Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.96.072815-2/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5a Câmara Cível, julgamento em 19/12/2019, publicação em 08/01/2020)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE. O art. 265, §1o, do CPC dispõe que, comprovada a morte de uma das partes, o Juiz suspenderá o andamento do feito, hipótese que se aplica à execução, a teor do que dispõe o art. 791, inciso II. Preliminar instalada de ofício acolhida e sentença cassada.
(Apelação Cível 1.0035.97.004875-3/001, Rel. Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade, 10a Câmara Cível, julgamento em 15/09/2009, publicação em 02/10/2009)

No caso, o falecimento da parte executada se deu no curso da demanda, sendo necessário observar o disposto nos artigos 110, 313, §2o, inciso II, e artigo 76, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, que estabelecem:

“Art.110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos sucessores, observado o disposto no art.313, §§1o e 2o.

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;”

Destarte, nos termos da legislação processual civil, diante do falecimento da parte requerida, desde que transmissível o direito em litígio, eis que não se trata de obrigação de caráter personalíssimo, caberia ao juiz determinar a suspensão do processo e a intimação da parte autora [exequente] para que providenciasse a substituição processual, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Deste modo, entendo que não restou observada a norma legal, que expressamente autoriza a substituição processual em caso de falecimento da parte demandada, o que, inclusive, foi requerido pelo exequente.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instancia de origem, para o seu devido e regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023